Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700331-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELIETE DE ALMEIDA MAGALHAES RECORRIDO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMBARGOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS OBRIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a remansosa jurisprudência do STJ e deste TJDFT, o termo inicial para a fluência da prescrição nos contratos de mútuo começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor. 2. O vencimento antecipado das obrigações contratualmente previstas em razão do inadimplemento é prerrogativa conferida em favor do credor e não pode ser interpretada de modo a prejudicá-lo, nem tampouco de modo a beneficiar o devedor pela própria inadimplência. 3. Apelação cível desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo o transcurso de lapso temporal suficiente para fulminar a pretensão deduzida na demanda. Argumenta que se trata de relação de consumo, de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal progressiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à aventada violação aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor, 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, pois a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “o termo inicial para a fluência da prescrição começa a fluir a partir do dia do vencimento da última parcela, ainda que haja previsão contratual expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor” (ID 20473612 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1637969/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/06/2020) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020) Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque, ao assentar que “o marco temporal do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação de cobrança teve início em 26/09/2018, de forma que o termo final só ocorrerá em 25/09/2023” (ID (ID 20473612 - Pág. 4), a turma julgadora assim o fez a partir da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, o recurso especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029